Tribunal: TCU
Processo: 023.299/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial deflagrada em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por força do Convênio 262/PCN/2013, que tinha por finalidade a reforma de estádio de futebol no município de Alto Alegre/RR.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial deflagrada pelo Departamento do Programa Calha Norte/Ministério da Defesa contra o Sr. José de Arimateia da Silva Viana, ex-prefeito de Alto Alegre/RR, e o Sr. Pedro Henrique Wanderley Machado, atual prefeito, em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por força do Convênio 262/PCN/2013, que tinha por finalidade a reforma de estádio de futebol naquele município (peça 1, p. 27-39). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir o nome do Sr. Pedro Henrique Wanderley Machado da relação jurídico-processual instaurada pela presente Tomada de Contas Especial; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. José de Arimateia da Silva, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992; 9.3. julgar irregulares as contas da sociedade empresária Capital Construção, Indústria, Serviços e Comércio Ltda.-EPP, com base nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea c , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992; 9.4. condenar solidariamente o Sr. José de Arimateia da Silva e a empresa Capital Construção, Indústria, Serviços e Comércio Ltda-EPP ao pagamento das quantias abaixo especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das correspondentes datas até o efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na execução, o valor a crédito indicado, nos termos do verbete da Súmula/TCU 128: Data Valor (R$) Débito/Crédito 1o/2/2016 34.662,33 Débito 23/2/2016 141.831,80 Débito 2/3/2016 63.681,44 Débito 13/4/2016 70.106,47 Débito 28/12/2017 17.595,81 Crédito 9.5. aplicar individualmente ao Sr. José de Arimateia da Silva Viana e à empresa Capital Construção, Indústria, Serviços e Comércio Ltda-EPP a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, caso requerido, com base no art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas constantes nos subitens 9.4 e 9.5 deste Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação; 9.8. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Roraima, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU.